Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738302-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELTON ALVES CORDEIRO DE MENEZES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AELTON ALVES CORDEIRO DE MENEZES contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A: 1) reconheceu a inexigibilidade da quantia referente aos honorários sucumbenciais incidentes sobre a obrigação de fazer, diante da iliquidez da sentença quanto a esse ponto; 2) determinou a exclusão da quantia da execução; e 3) condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre a parcela afastada (ID 245681241, autos 0707205-83.2022.8.07.0006). O agravante alega, em síntese, que: 1) a impugnação apresentada pelo executado/agravado é inadmissível por ausência de demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a obrigação de fazer possui mensurabilidade econômica, pois foi anexado aos autos orçamento com o valor de R$ 167.919,00; 3) o agravado descumpriu ordem judicial ao não apresentar documentação idônea sobre os custos do procedimento; 4) a decisão agravada deveria ter convertido o cumprimento de sentença em liquidação, nos termos do art. 509 do CPC; e 5) é indevida sua condenação em honorários advocatícios. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a exigibilidade dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a obrigação de fazer, bem como o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, pede: 1) a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, nos termos do art. 509 do CPC; e 2) o acolhimento da preliminar de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de apresentação de demonstrativo de débito atualizado pelo executado. Preparo recolhido (ID 76046978). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator